Tribunal: TJDFT
Processo: 0714828-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714828-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EASY BRASIL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, MARCELO CANDIDO DA SILVA FREITAS DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 190520064, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra EASY BRASIL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI e MARCELO CANDIDO DA SILVA FREITAS, que indeferiu o pedido de apreensão da CNH e do passaporte do executado, in verbis: “Em relação ao requerimento de apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao interpretar as medidas atípicas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, reputou cabível a apreensão do Passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como forma de assegurar o cumprimento de ordens judiciais e a quitação de dívidas, salvo quando violar direitos e garantias fundamentais (ADI n. 5941). 2. Decerto, o deferimento de tais medidas não prescinde de acurada análise acerca da situação fática e jurídica da parte devedora, bem como do seu comportamento no curso do feito executivo. 3. Deve-se, portanto, analisar detidamente o caso concreto, sob pena de se incorrer em excessos inservíveis à satisfação do débito exequendo e representativos de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do Código de Processo Civil). 4. Vale dizer, faz-se necessário que a parte devedora exorbite do regular exercício desses direitos passíveis de limitação judicial, bem como que da sua suspensão derivem efeitos práticos à quitação da dívida. 5. Oportuno citar, nesse particular os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em iterativa jurisprudência sobre o tema:A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel.Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados(REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.) 6. Feitas essas considerações, não verifico a existência de fato hábil a ensejar o deferimento das medidas requeridas pelo exequente, na medida que a inadimplência, per si, não é elemento indicador de que o devedor possua patrimônio expropriável, aptos a propiciar a efetividade da medida de suspensão da CNH e do Passaporte para alcançar o débito perseguido. 7. Diante do exposto, indefiro o requerimento de ID no 190497737. 8. Retornem os autos ao arquivo provisório (ID no 187980447).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há, no cumprimento de sentença originário, o perigo iminente de dano, pois a MM. Juíza determinou tão somente o retorno dos autos ao arquivo provisório. A Segunda Seção do STJ, em 29/3/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 7/4/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Isso posto: a) Indefiro o pedido de efeito suspensivo; b) Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. c) Intimem-se. Oficie-se. d) Decorrido o prazo para os agravados-executados, com ou sem reposta, à Secretaria da Sexta Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do STJ, aguardar o julgamento do precedente supracitado. Brasília - DF, 14 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora